Tribunal: STF
Processo: RE 97335
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-18
Data de publicação: 1982-08-18

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS.
BASE DE CALCULO QUE, POR SE ACHAR DIVORCIADA DO FATO GERADOR DA
TAXA, A DESNATURA, TRANSFORMANDO-A EM VERDADEIRO IMPOSTO, PARA CUJA
INSTITUIÇÃO NÃO E COMPETENTE O MUNICÍPIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 211 DA LEI 1.333, DE 25 DE DEZEMBRO
DE 1977, DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO (SP).